Tribunal: TJES
Processo: 5003551-40.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003551-40.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). NULIDADE. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO TELEFÔNICA JUNTADO APÓS A PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), aplicando-lhe a pena definitiva de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer: (i) nulidade do julgamento em razão da juntada, após a pronúncia, de relatório de extração de dados telefônicos; (ii) anulação do veredicto por suposta manifesta contrariedade à prova dos autos; e (iii) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:
(i) definir se a juntada do relatório de extração telefônica após a pronúncia gera nulidade do julgamento do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP; (iii) avaliar se a dosimetria da pena deve ser reformada, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A juntada do relatório de extração telefônica após a pronúncia não acarreta nulidade, pois a defesa, ciente da prova e da decisão judicial que a autorizou, quedou-se silente na fase preparatória e na abertura da sessão plenária, atraindo a preclusão prevista no art. 571, V e VIII, do CPP.

3. A alegação de nulidade configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ e do STF, porquanto o vício, se existente, deveria ter sido suscitado imediatamente, não podendo ser arguido apenas após resultado desfavorável.

4. A defesa não demonstra prejuízo decorrente da juntada do relatório, inexistindo violação ao art. 563 do CPP, pois teve acesso ao documento antes do julgamento e pôde exercer o contraditório em plenário.

5. A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte robusto no acervo probatório — incluindo depoimentos, vídeos, cerco eletrônico, apreensões, deslocamento telefônico e confissão informal reiterada em teleflagrante — não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

6. Havendo mais de uma versão plausível amparada por elementos probatórios, preserva-se a soberania dos jurados, conforme o art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição e a jurisprudência do STJ.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta: (i) culpabilidade elevada pelo número de disparos em regiões letais; (ii) personalidade desfavorável revelada por registros de grande quantidade de armas, drogas e placas clonadas no aparelho celular; (iii) circunstâncias agravadas pela execução em via pública, em pleno dia e em local de intenso fluxo de pessoas.

8. Os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais são idôneos e compatíveis com precedentes do STJ, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de prova documental após a pronúncia, conhecida pela defesa antes da sessão plenária, não gera nulidade quando não arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão (art. 571, V e VIII, CPP).

2. A nulidade de algibeira é inadmissível, impondo-se às partes o dever de lealdade e boa-fé processual.

3. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulável quando manifestamente dissociada das provas, preservando-se o veredicto quando amparado em qualquer versão plausível sustentada em plenário.

4. A negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, admitindo-se sua manutenção quando baseada em elementos específicos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, V e VIII, e 593, III, d.

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c.
CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/4/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.366.851/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4/10/2016. STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 7/10/2024; TJES, ApCrim n. 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27/02/2019; STJ, AgRg no HC n. 737.744/PE, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 873.660/PR, Sexta Turma, j. 10/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003551-40.2024.8.08.0008

APELANTE:
CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa técnica erige como preliminar a nulidade do julgamento decorrente da utilização do Relatório de Análise de Extração de Dados do aparelho celular do réu (ID 14853241). Argumenta-se que tal documento foi produzido e juntado de forma extemporânea, após a decisão de pronúncia, e que a decisão judicial de ID 14853227, ao indeferir a produção da prova pela autoridade policial e transferir o ônus ao Ministério Público, teria gerado cerceamento de defesa e ilegitimidade da prova.

Entretanto, a análise cronológica dos atos processuais e a postura da defesa técnica durante o
iter
processual revelam, de forma inequívoca, a ocorrência de preclusão e a configuração da repudiada estratégia da "nulidade de algibeira”.

O procedimento do Tribunal do Júri é regido por um sistema de preclusões escalonadas, desenhado para garantir a celeridade e a segurança jurídica. O artigo 571 do Código de Processo Penal prevê:

571. As nulidades deverão ser argüidas

V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447); [...]

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

No caso em tela, a decisão que supostamente gerou o gravame — o indeferimento da intimação da polícia e a ordem para o MP juntar o relatório do GAECO (ID 14853227) — foi proferida em 20 de maio de 2025. A sessão de julgamento ocorreu mais de um mês depois, em 27 de junho de 2025.

Nesse interregno, a defesa teve acesso aos autos e ciência inequívoca da decisão. O relatório questionado (ID 14853241) foi juntado aos autos antes do plenário, permitindo o conhecimento de seu teor. Se a defesa entendia que a forma de juntada era irregular, que o documento era ilegítimo ou que cerceava sua atuação, o momento processual adequado para suscitar tal nulidade seria: Imediatamente após a juntada do documento, ainda na fase preparatória; ou, impreterivelmente, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, na abertura da sessão do Júri, conforme manda o art. 571, V, do CPP.

A Ata da Sessão de Julgamento e as informações trazidas nas contrarrazões ministeriais confirmam que a defesa permaneceu silente. Não houve registro de protesto em ata quanto a este ponto específico no início dos trabalhos. A defesa optou por guardar o argumento, permitindo que o julgamento transcorresse integralmente, para somente agora, em sede de apelação — após um veredicto condenatório — alegar o vício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que o processo penal não é um jogo de astúcia, onde as partes podem manipular a arguição de vícios conforme sua conveniência estratégica. A conduta de manter um suposto vício em segredo para utilizá-lo como "trunfo" em caso de derrota no mérito viola o princípio da boa-fé objetiva processual.

A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de cooperação e lealdade. Ao calar-se no momento oportuno (abertura da sessão), a defesa gerou no Juízo e na parte contrária a legítima expectativa de regularidade do ato. A tentativa de anular o processo a posteriori configura
venire
contra
factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Conforme leciona a jurisprudência da Corte Cidadã:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas.
Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.

9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

E ainda, especificamente sobre o Tribunal do Júri: "
Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão
" (STJ. AgRg no REsp n. 1.366.851/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016.).

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), insculpido no art. 563 do CPP. A defesa não logrou demonstrar qual foi o prejuízo concreto sofrido pela juntada do relatório pelo Ministério Público ao invés da Autoridade Policial.

A decisão de ID 14853227 foi clara: a prova técnica (extração de dados) já havia sido autorizada judicialmente desde o início das investigações (quebra de sigilo). A extração foi realizada pelo GAECO (órgão técnico do MP). O fato de o documento ter sido juntado pelo Delegado e não pelo Promotor é mera irregularidade formal, se tanto. O conteúdo da prova (os dados extraídos) é o mesmo. A defesa teve acesso ao documento antes do julgamento e pôde contraditá-lo em plenário.

A alegação de que o "relatório original" não estava nos autos é desprovida de força para anular o feito, pois a defesa teve a oportunidade de requerer perícia complementar ou impugnar a autenticidade durante a instrução em plenário, mas não o fez.

A alegação de nulidade encontra-se fulminada pela preclusão temporal e, substancialmente, configura manobra de nulidade de algibeira. A defesa, ciente da decisão de indeferimento da produção via autoridade policial (ID 14853227) desde maio de 2025, silenciou na abertura do Júri em junho de 2025.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
, mantendo a validade de todos os atos processuais e da prova documental produzida.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003551-40.2024.8.08.0008

APELANTE:
CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO

contra r. sentença de ID 14853272, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 15427126), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a condenação foi construída sobre meras presunções e ilações;
(ii)

a pena foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada e desproporcional, de modo que a dosimetria da pena deve ser reformada; e
(iii)
a utilização de relatório de extração de dados telefônicos juntados após a sentença de pronúncia torna nulo o julgamento do Tribunal do Júri.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15427126, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15862648, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 14853170) que:

[...] No dia 21 de outubro de 2024, por volta das 10h20, na Rua João Batista Celestino, Bairro Irmãos Fernandes, na rua da feira, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO matou a vítima WEBER DA CRUZ SILVA, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe “tamponamento cardíaco após lesão transfixante cardíaca”, causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, um indivíduo trajando uma blusa de manga comprida de cor azul, calça jeans clara e capacete preto, a bordo de uma motocicleta preta, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito[2] no local em via pública, tendo empreendido fuga na sequência em direção à Câmara Municipal.

De posse das informações relativas às características do autor e do veículo, a Polícia Civil empreendeu diligências a fim de localizá-lo, de modo que, em averiguação ao cerco inteligente, verificou-se que ele, ao sair desta cidade, inclinou o corpo para trás visando ocultar a identificação do veículo.

Não obstante os esforços envidados pelo indivíduo para se esquivar da responsabilização pelo homicídio, foi possível a identificação da placa da motocicleta como sendo SGH 2G15, por meio do cerco eletrônico da cidade mineira de Mantena para Barra de São Francisco, momentos antes do crime.

Em continuidade às investigações, a Polícia Civil constatou que a motocicleta foi flagrada, também pelo cerco inteligente, saindo desta cidade na noite do sua subsequente ao crime (22/10/2024), às 23h23 e chegando em Cariacica/ES às 3h20 do dia 23/10/2024, onde o seu condutor passou a ser monitorado.

Ato contínuo, descobriu-se que o veículo é clonado e, ao ser realizada a abordagem, verificou-se que o indivíduo autor do fato e condutor da motocicleta se tratava do denunciado, sendo autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Após ter sido deferida a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão temporária e busca e apreensão domiciliar em desfavor do acusado, foi cumprida a ordem judicial e arrecadada em sua residência a vestimenta por si utilizada no dia do crime, qual seja, 1 (um) par de botas de cor marrom; 1 (uma) calça jeans azul; 1 (um) casaco de cor azul marinho com a logo da empresa Arcelor Mital; e 1 (um) porta celular de couro.

Por fim, registre-se que, conforme o resultado do afastamento do sigilo dos dados telefônicos do réu, o terminal telefônico utilizado por ele (27 99712-2003) esteve na cidade fronteiriça de Mantena/MG no dia antecedente ao crime (20/10/2024), em Barra de São Francisco/ES no dia do crime (21/10/2024) e em Cariacica/ES no dia 23/10/2024, dados que se coadunam com a dinâmica do fato descrita.

Constata-se que o crime foi cometido por motivo fútil, considerando que se deu em

razão de o denunciado ter separado uma briga ocorrida no bairro e a vítima tê-lo te agredido.

Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que este foi surpreendido pelo denunciado de inopino, desarmado e em via pública de intenso fluxo de veículos e pessoas.

Assim agindo, o denunciado CASSIANO VINICIOS JESUS DO CARMO incorreu na sanção do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, é imprescindível que o veredito não encontre o menor amparo em qualquer elemento probatório coligido, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada no BU Nº 56049239 (págs. 4, ao ID 14853164), certidão de óbito da vítima à fl. 18 (ID 14853164); Laudo Pericial Criminal de local no ID 56674834; Laudo de Exame Cadavérico no ID 56674841; Diagrama do Corpo da Vítima (págs. 19/25, do ID 14853164) e relatório conclusivo (págs. 19/26, do ID 56674822).

A
autoria
, por sua vez, foi comprovada pelas provas orais colhidas só o crivo do contraditório e ampla defesa (mídia ao ID 14853271).

Em plenário, o Delegado Leonardo Forattini Dutra detalhou a investigação do homicídio ocorrido em 21 de outubro de 2024, na "Rua da Feira". Acionado via CIODES, o depoente dirigiu-se ao local, onde apurou, através de informantes, que o autor seria um homem em uma motocicleta preta, trajando blusa de manga longa. Embora câmeras comerciais não tenham captado o rosto do autor, permitiram fixar o horário do crime entre 10h20 e 10h21. Já as câmeras da Câmara Municipal registraram a fuga do suspeito às 10h23.

A materialidade e autoria foram robustecidas pelo uso do cerco eletrônico. O sistema flagrou o indivíduo encobrindo a placa da moto com a mão, minutos após o crime. Mediante análise de trajetos anteriores, descobriu-se a placa completa, revelando tratar-se de uma motocicleta clonada que operava em Cariacica/ES. Com apoio da PM daquela localidade, o réu, Cassiano Vinícios, foi abordado na posse do veículo e de uma pistola 9mm. A prisão ocorreu em 09 de dezembro de 2024.

Após a identificação do suspeito, a autoridade policial representou pela sua prisão e pela quebra de sigilo telefônico. A análise dos dados confirmou a autoria ao posicionar o aparelho celular de Cassiano em Barra de São Francisco/ES na data do fato, com registro de conexão às 20h00.

O mandado de prisão foi cumprido em 09 de dezembro de 2024, em Cariacica/ES. Na ocasião, durante as buscas na residência do réu, foram apreendidas munições (intactas e deflagradas), entorpecentes (maconha), uma balança de precisão, uma balaclava e vestimentas (calça e camisa) compatíveis com as utilizadas no crime.

Quanto à formalização da prisão, o Delegado detalhou a dinâmica do 'teleflagrante' — sistema no qual o procedimento é lavrado remotamente por uma central em Vitória, cujas autoridades não possuíam conhecimento prévio acerca da investigação deste homicídio. Nesse contexto, Cassiano, que inicialmente havia confessado o crime de maneira informal ao depoente (alegando vingança por uma agressão pretérita da vítima Weber), mas recusado a assinar a confissão, acabou por surpreender a equipe: ele repetiu a confissão, com a mesma versão dos fatos, diretamente ao delegado do plantão digital, validando o relato.

O Delegado destacou dois pontos cruciais: (i) a confissão: o réu admitiu a autoria informalmente, alegando vingança por uma agressão pretérita, e reiterou a confissão durante o auto de prisão em flagrante a um delegado que desconhecia a investigação do homicídio; (ii) a arma: a perícia de microcomparação balística na pistola 9mm deu negativo, o que corroborou a dinâmica do local do crime (ausência de cápsulas), indicando o uso de um revólver. Ademais, a quebra de sigilo telefônico posicionou o réu no local dos fatos no dia do crime.

Por sua vez, a defesa arrolou a testemunha Sandy de Araújo Teixeira, que afirmou que o réu estava hospedado em sua casa em Mantena/MG entre os dias 20 e 22 de outubro. Já a testemunha Carlos Eduardo da Glória confirmou a presença de Cassiano nas imediações do crime no dia do fato, relatando um breve encontro na "Padaria Mineira", de onde o réu teria seguido em direção à Câmara de Vereadores, trajeto coincidente com a rota de fuga apontada pela investigação policial.

A versão acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos depoimentos colhidos.

A defesa sustentou que o réu estava apenas "de passagem" pela cidade, tendo parado para comer um salgado com um amigo chamado "Carlinhos" e seguido viagem para Água Doce do Norte. Contudo, essa versão apresenta contradições e fragilidades que os jurados legitimamente rejeitaram.

A testemunha Carlos Eduardo (amigo do réu) disse ter encontrado o réu "perto do Gilmar" e comido um pastel, mas o tempo descrito não afasta a possibilidade do cometimento do crime, dada a proximidade do local.

O réu alegou ter comprado a moto na OLX sem saber que era clonada. Porém, o fato de ele estar usando exatamente a moto que passou no cerco eletrônico (com a placa tapada pela mão) no horário do crime vincula-o diretamente à cena. A coincidência de um "terceiro" usar a mesma moto clonada e depois vendê-la ao réu é inverossímil.

A apreensão de um casaco específico de uniforme de empresa (Arcelor Mittal) na casa do réu, idêntico ao do vídeo, é um indício forte. A probabilidade de o réu possuir a mesma moto e a mesma roupa específica do assassino por mero acaso é estatisticamente irrelevante.

Portanto, o Conselho de Sentença deparou-se com duas teses: a da acusação, de homicídio duplamente qualificado, sustentada pelos testemunhos em sessão de julgamento e pelas circunstâncias do crime; e a da defesa, de inocência, sustentada unicamente pela versão réu em juízo e da testemunha Sandy de Araújo Teixeira, que se encontram isoladas nos autos. Ao optar pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e amparada pelo conjunto probatório.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024
) - destaquei

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se
plausível,
não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados. Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
personalidade

e

circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos (ID 14853272):

[...] Seguem a transcrição do texto contido na imagem:

a. Culpabilidade do agente é exacerbada tendo em vista que a vítima foi atingida por 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo na região temporal esquerda (cabeça); região dorsal e lombar à esquerda e ombro direito, circunstância que autoriza a valoração negativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

b. Não possui antecedentes criminais.

c. Extrai-se do processo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social.

d. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a personalidade do acusado é negativa, com afeição à criminalidade, diante dos elementos concretos extraídos de seu aparelho celular (ID 70735547), o qual detinha inúmeras fotografias de placas clonadas de veículos, grande quantidades de drogas e de armas de fogo de calibres distintos, inclusive com o indicativo de comercialização ilegal pelas mensagens transcritas (ID 70735547 à pág.21), valoração em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça [...]

e. Os motivos do crime são desfavoráveis e importam na qualificadora do motivo fútil, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, entretanto, serão valorados na segunda fase da dosimetria como circunstância agravante do crime nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, segunda figura, do Código Penal.

f. Em análise às circunstâncias do crime, registro que a circunstâncias do crime ter sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, será valorado para qualificar o crime. . Contudo, vislumbro ter sido a vítima assassinada, em via pública e em plena luz do dia, por volta das 10:20 horas, em uma rua com grande fluxo de veículos e pessoas nesta cidade. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

g. As consequências do crime foram próprias do tipo.

h. Por fim, o comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito.

À vista de três circunstâncias valoradas negativamente é que fixo a pena base para o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, em 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

[...] - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois foram disferidos diversos tiros em regiões letais, fundamento este considerado idôneo pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . CULPABILIDADE CONSIDERADA COMO VETOR NEGATIVO. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA . VIOLENTA EMOÇÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, POR TER SIDO RECHAÇADA PELOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM HABEAS CORPUS E RISCO DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada
. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8 . ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). 2 .
No que toca a tal vetorial, visto que negativada com lastro
no fato de o agravante, por ser policial, ter completa consciência da ilicitude de sua conduta e, também, no fato de que houve intensidade mais grave da conduta,
tendo em vista que disparou 5 tiros de arma de fogo em regiões letais da vítima, verifica-se que são suficientes a motivar a exasperação da pena-base os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, pois, no caso concreto, extrapolou-se o normal do tipo
. 3. No caso, o Tribunal local afastou a causa especial de redução de pena do homicídio privilegiado, visto que o Conselho de Jurados rechaçou a tese de que o recorrente agiu sob violenta emoção. No entender desta Corte, não é possível revisar tal entendimento, pois, "[n]o tocante ao reconhecimento do homicídio privilegiado, na espécie, o Tribunal local constatou a existência de provas em consonância com a conclusão dos jurados, no sentido que o paciente NÃO agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima . Diante dessa situação, não há como se infirmar esse entendimento sem o reexame fático-probatório - inviável em habeas corpus -, e sem afronta à soberania dos veredictos" ( AgRg no HC n. 671.316/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021). 4 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 737744 PE 2022/0118008-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022
) - destaquei

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

No caso, o magistrado empregou fundamentação idônea, visto que pautada em elementos concretos extraídos dos autos: “
detinha inúmeras fotografias de placas clonadas de veículos, grande quantidades de drogas e de armas de fogo de calibres distintos, inclusive com o indicativo de comercialização ilegal pelas mensagens transcritas
”.

Desta forma, a valoração negativa da circunstância supramencionada deve ser mantida.

No que se refere às
circunstâncias
do delito, que são definidas pelo modus operandi do crime. A fundamentação empregada já foi considerada idônea pelo Superior Tribunal de Justiça, a ver precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes"(HC n . 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). 2. Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito
. 3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 873660 PR 2023/0435887-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) - destaquei

Portanto, restam mantidas todas as circunstâncias judiciais desvaloradas pelo magistrado, ao que não há razão para redimensionar a pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e manter a sentença vergastada incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.